Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-50.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-50.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: VALTONIO PINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função de servidor nomeado como Auxiliar de Serviços Gerais, mas que exerceu, de fato, funções típicas de Agente de Combate às Endemias. O embargante alegou omissão quanto à ausência de provas do exercício das funções específicas e quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da suposta ausência de provas do exercício das funções típicas de Agente de Combate às Endemias; e (ii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente os documentos constantes nos autos, especialmente os de ID’s 74817842 e seguintes, para concluir que o servidor exercia, de fato, funções típicas de Agente de Combate às Endemias, ainda que formalmente nomeado para cargo diverso.

A menção expressa à Súmula 378 do STJ evidencia que houve exame da questão relativa ao desvio de função com base em provas nos autos, não havendo omissão quanto à análise do conteúdo probatório.

O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à Súmula Vinculante nº 43 do STF, pois não há reconhecimento de transposição, reenquadramento ou promoção funcional, mas apenas de direito à diferença remuneratória decorrente do desvio de função.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida.

Para fins de prequestionamento, todos os dispositivos legais invocados são considerados analisados, conforme autoriza o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação sobre cada ponto suscitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que analisa expressamente os documentos constantes nos autos e reconhece o exercício de funções diversas das atribuídas ao cargo de origem não incorre em omissão.

A condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias por desvio de função não afronta a Súmula Vinculante nº 43 do STF, desde que não implique transposição, reenquadramento ou promoção funcional.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 378; STF, Súmula Vinculante nº 43.

‍
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000225-50.2022.8.05.0242
, Embargante
MUNICÍPIO DE SAUDE/BA
e Embargado
VALTONIO PINHO DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

I/D